Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-09.2020.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000340-09.2020.8.11.0018
APELANTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI, DANIEL CREPALDI, CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.